Tribunal: TJMT
Processo: 1022833-72.2024.8.11.0001
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-09-02
Data de publicação: 2024-09-06

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. EXTRAVIO TEMPORÁRIO DE BAGAGEM. DANOS MATERIAIS E MORAIS. VALOR DA INDENIZAÇÃO. MAJORAÇÃO NEGADA. SENTENÇA MANTIDA.
Recurso Inominado interposto pelo autor contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos de indenização por danos morais e materiais decorrentes de extravio temporário de bagagem durante viagem aérea. O autor requer a majoração do valor dos danos materiais, alegando provas de despesas adicionais, e dos danos morais, sob o argumento de que o montante fixado é desproporcional aos transtornos sofridos.
Há duas questões em discussão: (i) determinar se é cabível a majoração do valor da indenização por danos materiais, com base em despesas adicionais alegadamente comprovadas; (ii) estabelecer se o valor fixado a título de danos morais deve ser majorado por não observar os critérios de razoabilidade e proporcionalidade.
O ressarcimento por danos materiais limita-se às despesas comprovadas que guardam relação direta com o evento narrado, não sendo passível de majoração com base em gastos realizados em data anterior à viagem, sem prova de que os objetos constavam da bagagem extraviada.
O valor fixado para a indenização por danos morais observa os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, considerando os transtornos sofridos pelo autor, agravados pelo falecimento de sua genitora, bem como a restituição administrativa realizada pela empresa aérea, no valor de US$580,00.
Recurso desprovido.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1022833-72.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[ABDIAS DIAS DA SILVA JUNIOR - CPF: 701.682.291-53 (RECORRENTE), DAYANE CRISTINA SANTOS DA SILVA - CPF: 054.613.691-54 (ADVOGADO), LATAM AIRLINES GROUP S/A - CNPJ: 33.937.681/0001-78 (RECORRIDO), FABIO RIVELLI - CPF: 126.097.608-41 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. EXTRAVIO TEMPORÁRIO DE BAGAGEM. DANOS MATERIAIS E MORAIS. VALOR DA INDENIZAÇÃO. MAJORAÇÃO NEGADA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.

Recurso Inominado interposto pelo autor contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos de indenização por danos morais e materiais decorrentes de extravio temporário de bagagem durante viagem aérea. O autor requer a majoração do valor dos danos materiais, alegando provas de despesas adicionais, e dos danos morais, sob o argumento de que o montante fixado é desproporcional aos transtornos sofridos.

Há duas questões em discussão: (i) determinar se é cabível a majoração do valor da indenização por danos materiais, com base em despesas adicionais alegadamente comprovadas; (ii) estabelecer se o valor fixado a título de danos morais deve ser majorado por não observar os critérios de razoabilidade e proporcionalidade.

O ressarcimento por danos materiais limita-se às despesas comprovadas que guardam relação direta com o evento narrado, não sendo passível de majoração com base em gastos realizados em data anterior à viagem, sem prova de que os objetos constavam da bagagem extraviada.

O valor fixado para a indenização por danos morais observa os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, considerando os transtornos sofridos pelo autor, agravados pelo falecimento de sua genitora, bem como a restituição administrativa realizada pela empresa aérea, no valor de US$580,00.

Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Recurso Inominado:

1022833-72.2024.8.11.0001

Classe CNJ:

460

Origem:

Sexto Juizado Especial Cível de Cuiabá

Recorrente(s):

Abdias Dias da Silva Junior

Recorrida(s):

Latam Airlines Group S/A

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

02 a 05/09/2024 (Plenário Virtual)

Colendos Pares;

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Trata-se de RECURSO INOMINADO intentado contra sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva:

“Ante o exposto, nos termos do artigo 487, I, do CPC, JULGO PARCIALMENTE
PROCEDENTES
os pedidos da presente ação para condenar a reclamada a indenizar aO reclamante:

1 -
pelos
danos morais
suportados, no valor de R$ 6.000,00 (seis mil reais), devendo a quantia ser acrescida de juros de mora de 1% ao mês a partir da citação e correção monetária segundo o INPC a partir da prolação da sentença, nos termos do Enunciado 362 do STJ.

2-
a título de
danos materiais,
no valor de R$ 2.142,30, corrigidos monetariamente pelo INPC a partir do desembolso, e acrescidos de juros de 1% (um por cento) ao mês, contados da citação.

Sem custas e sem condenação em honorários advocatícios, nos termos do que dispõe o artigo 55, caput, da Lei n. 9.099/95.”.

O Autor, em suas razões recursais, pretende a majoração do dano material, sob o argumento de que há provas das despesas com os objetos pertencentes a mala extraviada, bem com o dano moral, sob a alegação de que o valor fixado não obedeceu aos critérios da razoabilidade e da proporcionalidade.

O caso concreto se refere a extravio temporário de bagagens ocorrido na viagem, trecho Cuiabá/MT – João Pessoa/PB, ocorrido entre os dias 08 e 09/10/2023, viagem esta realizada de acordo com a inicial em razão do falecimento da genitora do autor.

Diante da pretensão recursal exclusiva do autor, tem-se que a falha na prestação de serviço restou devidamente configurada e, pelas provas produzidas, as malas somente foram devolvidas após o retorno do autor a Cuiabá.

Em relação ao dano material, é importante ressaltar que somente é possível o ressarcimento dos gastos efetivamente comprovados e possuam relação com o evento narrado.

Pelo que consta da sentença, foram consideradas as despesas no valor de R$ 749,20 e R$ 1.393,10, realizadas após a chegada do autor e família ao destino.

Em relação aos valores constantes nos ids 22929408, 229294910 e 229294911, as despesas são datadas de 15 e 16/09/2023, isto é, 23 dias antes da viagem, sem que haja prova de que todos os objetos estavam na mala, não devem ser contabilizados como despesa do extravio. Além disso, nos autos há informação que as malas foram restituídas ao autor e, por isso, não há razão para ressarci-lo, em relação a essa despesa.

Já quanto ao dano moral, tenho que o valor da condenação foi fixado levando-se em consideração os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, levando em consideração os transtornos sofridos pelo autor, aliado ao sofrimento que ele já estava passando pela finalidade da viagem. No entanto, também deve ser considerado que o autor permaneceu em viagem por três dias e a empresa aérea lhe restituiu administrativamente pela quantia de US$580,00.

Ante ao exposto
, conheço do recurso,
porém, nego–lhe provimento.
Condeno o recorrente ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 15% sobre o valor da condenação, podendo haver compensação com o valor que irá receber.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/09/2024